Tribunal: TJDFT
Processo: 0751727-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ExpediÇão de carta precatória. Leilão do bem. ARTIGO 995 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NÃO IMPEDE EFICÁCIA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Nos termos do art. 995 do CPC, via de regra, interposição de recurso não impede a eficácia da decisão, salvo disposição legal (efeito suspensivo próprio) ou decisão judicial em sentido diverso (efeito suspensivo impróprio) quando atendidos determinados requisito. Isto fixado, no caso em análise, como relatado pela própria agravante, interpostos dois agravos de instrumentos no bojo dos autos originários: um, interposto contra decisão pela qual indeferido pedido da ora agravante de suspensão ou de cancelamento de hasta pública, visando a alienação da propriedade rural penhorada nos autos da execução; e outro, interposto em face de decisão pela qual indeferido pleito de reconhecimento de prescrição intercorrente. Ambos os recursos foram recebidos somente no efeito devolutivo. Ou seja, indeferido pedido de efeito suspensivo àqueles recursos, nenhum óbice ao prosseguimento do feito originário.
Argumentação tecida pela agravante no sentido de que imprescindibilidade de contraditório quanto ao pedido do agravado de expedição de nova carta precatória para realização do leilão do referido imóvel não tem o condão de justificar provimento do presente agravo de instrumento porque significaria, por vias transversas, rediscussão de matérias (alegação de necessidade de nova avaliação pericial, alegação de prescrição) já tratadas em outras decisões recorridas.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.